Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-51.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015565-51.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDA: MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 65785996) interposto pela EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54932997):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.
Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1015565-51.2018.8.11.0041, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56571960), estes foram rejeitados no acórdão de id 61743961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos de Apelação, interpostos pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, e por MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1015565-51.2018.8.11.0041, para declarar inexistente o débito junto à parte requerida, além do valor correspondente a 2,26%, bem como eventuais cobranças de mensalidades realizadas no decorrer da demanda, além de autorizar o levantamento pela requerida dos valores depositados pela parte autora.
A Recorrente alega violação ao artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) toda a situação discutida nos autos versam basicamente sobre o contrato de financiamento estudantil realizado tão somente entre o aluno e o FNDE, contrato este que a Instituição de Ensino sequer faz parte. Contrato este que o FNDE se comprometeu a cobrir 100% dos encargos educacionais cobrados estudos por parte das instituições de ensino, conforme preceitua a Lei do Fies n. 10.261/2001 e deixou de fazê-lo por novas políticas adotas pelo FNDE”. (id 65785996 - p. 20)
Dessa forma, assevera que resta nítida a necessidade de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e por se tratar de um contrato de programa do governo, além de ser necessário o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista a necessidade da inclusão do FNDE E MEC no polo passivo, ao contrário do que fora exposto no acórdão recorrido.
Argui contrariedade ao artigo 53, VIII e IX, da Lei n. 9.394/96, e 1o, da Lei n. 9.970/99, porquanto o acórdão recorrido “(...) limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (id 65785996 - p. 21)
Argumenta que “o acórdão recorrido afronta gravemente o a autonomia financeira da Instituição de ensino uma vez que, ao entender que não será possível cobrar do estudante o valor resultante da diferença entre o valor praticado pela Instituição e aquele efetivamente repassado pelo FIES, É COMO SE LIMITASSE O PODER DA INSTITUIÇÃO DE EFETUAR SEUS REAJUSTES DE MENSALIDADES NOS TERMOS DA LEI 9.870/99”. (id 65785996 - p. 22).
Recurso tempestivo (id 65810459) e preparado (id 66420958).
Contrarrazões no id 70127476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recursos Especiais (REsp 1.155.684/RN e REsp 1.150.328/PE - Temas 349 e 350) julgados perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao contrato de financiamento estudantil, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Com efeito, nos referidos temas, foram fixadas as seguintes teses:
Tema 349 - É legal a exigência de prestação de garantia pessoal para a celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES.
Tema 350 - Em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros capitalizados.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente a relação jurídica entre a Instituição de Ensino Superior, ora Recorrente, e o acadêmico, notadamente a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
No presente caso, conforme relatado, quanto à suposta violação ao artigo 114 do Código de Processo Civil, a Recorrente afirma que o contrato de financiamento estudantil foi realizado tão somente entre o aluno e o FNDE, contrato este que a Instituição de Ensino sequer faz parte.
Assevera que o FNDE se comprometeu a cobrir 100% dos encargos educacionais cobrados estudos por parte das instituições de ensino, conforme preceitua a Lei do Fies n. 10.261/2001 e deixou de fazê-lo por novas políticas adotas pelo FNDE.
Desse modo, salienta que, em razão de a relação jurídica ser exclusiva entre o aluno e o FNDE e MEC, a União deve ser incluída como litisconsorte, o que altera a competência para a Justiça Federal.
No entanto, em que pese tais arguições, constou do aresto ora impugnado que a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior, ora Recorrente, e o acadêmico, de modo que, nesta situação, questiona-se a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório.
Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que houve ofensa ao artigo 53, VIII e IX, da Lei n. 9.394/96, e 1o da Lei n. 9.970/99, porquanto o acórdão recorrido “(...) limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”.
Argumenta, ainda, que “o acórdão recorrido afronta gravemente o a autonomia financeira da Instituição de ensino uma vez que, ao entender que não será possível cobrar do estudante o valor resultante da diferença entre o valor praticado pela Instituição e aquele efetivamente repassado pelo fies, é como se limitasse o poder da instituição de efetuar seus reajustes de mensalidades nos termos da lei 9.870/99”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.